Tribunal: STF
Processo: Ext 972
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-01
Data de publicação: 2005-09-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ACUSAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO EM
OCASIÃO DE ROUBO. ALEGAÇÕES DE DEFESA NO SENTIDO DE QUE O
EXTRADITANDO QUIS PRATICAR DELITO MENOS GRAVE. EXISTÊNCIA DE FILHOS
NASCIDOS NO BRASIL.
Não é dado ao Supremo Tribunal Federal entrar
no mérito da questão para, valorando as provas atinentes ao elemento
 subjetivo do tipo, concluir pela real intenção do agente quando da
prática do crime. Tal conduta, absolutamente incompatível com o
juízo de cognoscibilidade estrita que rege as ações extradicionais
(§1º do art. 85 da Lei nº 6.815/80), atenta contra a própria
soberania do Estado requerente, pois permite que um país reavalie
fatos ocorridos no estrangeiro, em ordem a reformar a própria
acusação ali apresentada. Precedentes (EXTs 853, 866, 897, 936 e
947).
A circunstância de o extraditando possuir filho brasileiro
não impede a entrega extradicional, nos termos de enunciado sumular
desta Suprema Corte (Súmula 421/STF). Enunciado, este, cuja
compatibilidade com a Constituição Federal de 88 foi reafirmada pelo
 Plenário do Supremo Tribunal Federal (EXT 839, Rel. Min. Celso de
Mello).
Pedido deferido.